Tribunal: TJDFT
Processo: 0706693-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE ESPELHO DE CORREÇÃO. EDITAL. LEGALIDADE. DIREITO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. VIOLAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O apelante alega falta de transparência e publicidade na divulgação dos resultados da prova discursiva de concurso público, uma vez que não foram disponibilizadas informações detalhadas no espelho de correção.

2. Por meio do Tema 485, no RE 632.853/CE, foi firmada a tese, pelo STF, de que “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

3. Não há obrigação no edital de divulgação de informação do espelho de correção nos moldes do requerido. Conforme os documentos apresentados, não houve violação ao direito do candidato em exercer sua defesa e contraditório.

4. Eventual acolhimento da pretensão do candidato com a imposição de obrigação de divulgação de detalhes do espelho de correção e reabertura do prazo de recursos, violaria a impessoalidade e a isonomia com os demais candidatos, que efetuaram o seu direito ao recurso com base nas informações apresentadas pela banca.

5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.